Tribunal: TJES
Processo: 5000964-28.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-28.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros
RECORRIDO: MIRIAN DOS SANTOS ROSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000964-28.2022.8.08.0004

RECTE.: GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

RECDOS.: MIRIAN DOS SANTOS ROSA e outro

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VIAGEM. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MIRIAN DOS SANTOS ROSA
em face de
GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA,

TAM LINHAS AEREAS S/A.
Narra a autora, em síntese, que, no dia 01 de novembro de 2021, efetuou a compra de passagens aéreas no valor total de R$ 6.783,89, com ida no dia 21 de dezembro de 2021 às 17:35 em São Paulo com destino e chegada prevista à Capital de Portugal às 06:35 e retorno no dia 25 de janeiro de 2022, com voo marcado para às 12:15, com chegada prevista para 04:20. Para sua surpresa, no dia do retorno, às 09:30, poucas horas antes do voo, obteve informação de que o resultado do exame de covid foi positivo e, por este motivo, estaria impedida de embarcar na aeronave. A Requerente, ao tentar remarcar a passagem de retorno, foi informada através das ligações que, pelo fato de não ter embarcado na aeronave, a passagem aérea havia sido cancelada e que deveria adquirir uma nova passagem. Com isso, a requerente se viu obrigada a adquirir nova passagem no valor de R$ 2.029,87 para conseguir retornar ao Brasil. Requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 4745871), a requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A
alegou, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz culpa exclusiva da agência de viagens e inexistência de danos materiais ou morais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Por sua vez, a requerida GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

apresentou contestação (ID. 4745861) alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz a inexistência de dano material ou moral e ausência de responsabilidade civil. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida (ID. 4194156) pelo juízo singular dispôs que:

“Desta forma, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE ÀS RÉS À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00, INCIDINDO JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA PRESENTE SENTENÇA (SÚMULA 362, DO STJ).”

A requerida
GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4745883). Em suas razões, suscita preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e, portanto, inexistência de danos morais e materiais, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Questiona, ainda, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 4745892) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença a quo.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente, haja vista que esta integra a cadeia de serviços de fornecedores, portanto, é responsável pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de devolução do valor de R$ R$ 2.029,87 a título de danos materiais, e de R$ 6.000,00 quanto aos danos morais suportados pela autora.

Inicialmente, a partir da análise dos autos, é incontroverso a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, ao não ter sido disponibilizado o devido suporte à autora.

Isto porque, a autora ficou impossibilitada de embarcar pelo fato de seu teste de covid ter dado positivo, o que não justifica o cancelamento unilateral da passagem, sem que houvesse qualquer tentativa de comunicação com a passageira antes da conduta danosa, que ensejou a aquisição de uma nova passagem para que pudesse retornar para o Brasil.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Analisando detidamente a inicial, percebe-se que as empresas demandadas falharam na prestação devida de informação e suporte à consumidora, que encontrava-se em outro país infectada pelo vírus da COVID-19 em um cenário de aflição global em decorrência da doença, o que certamente violou o art. 6º, III, do CDC (dever de informação adequada). Com isso, a autora passou por um considerável transtorno, e também viu frustrado todo o planejamento de viagem que possuíam, o que gerou danos não só de ordem moral como também material.”

Diante de tal conjuntura fática, entendo que resta caracterizada a falha na prestação dos serviços das requeridas.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Uma vez verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante da lesão a dignidade do consumidor, ao quebrar a promessa inicialmente ofertada e condicionar a realização da viagem ao desembolso de valores a maior.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)